Tribunal: TJES
Processo: 0000317-29.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Extorsão
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-29.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DE JESUS FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTORSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo réu, contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, opostos em face de acórdão que desproveu apelação criminal e manteve sua condenação pela prática do crime de extorsão, em continuidade delitiva, às penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 63 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição por não reapreciar, em embargos de declaração, matérias relativas à dosimetria não suscitadas nas razões de apelação; (ii) estabelecer se a reiteração, em novos embargos de declaração, de teses já rejeitadas em embargos anteriores autoriza novo exame da condenação e da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a provocar novo julgamento da lide.

O embargante reprisa as mesmas teses apresentadas nos embargos de declaração anteriores, já rejeitadas pelo acórdão impugnado, sem demonstrar vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.

O acórdão não incorre em omissão, pois examina a apelação nos limites da pretensão recursal então deduzida, consistente na desclassificação para o crime de estelionato, no reconhecimento da atenuante da confissão e na concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa.

A defesa não suscita, nas razões de apelação, as matérias relativas à preponderância da confissão sobre a agravante da dissimulação, à negativação dos antecedentes e à fração do crime continuado, de modo que sua formulação apenas em embargos de declaração, caracteriza inovação recursal.

A ausência de impugnação da matéria no recurso principal afasta a configuração de omissão no julgado, pois não cabe aos embargos de declaração introduzir alegações não ventiladas anteriormente.

A finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração encontra-se cumprida nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Novos embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000317-29.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER DE JESUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VAGNER DE JESUS FERREIRA
Advogados do(a) APELANTE: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO JUNIOR - ES20389-A, WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A

VOTO

Cuidam-se de novos
Embargos de Declaração
, interpostos por

VAGNER DE JESUS FERREIRA
,
em face do v. Acórdão id. 18731002, que rejeitou aos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios da omissão e contradição, no julgamento colegiado (id 16972803), que negou provimento a apelação, e manteve a sua condenação pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

A defesa sustenta (id 19061525), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois a dosimetria é matéria de ordem pública, e deveria ter sido reapreciada de ofício quando do julgamento do apelo, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a preponderância da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) em relação a agravante da dissimulação (art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP), bem como, que é indevida a negativação da baliza “antecedentes” na primeira na fase do art. 59, do CP, e que a fração do crime continuado (art. 71, do CP), é desproporcional.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve sua condenação pelo crime de extorsão (art. 158, § 1º, CP), em continuidade delitiva (art. 71, CP), às penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 63 dias-multa. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, afirmando que a dosimetria deveria ter sido revisada de ofício, com reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão, exclusão da negativação dos antecedentes, revisão da fração do crime continuado e observância de princípios constitucionais, além de alegar inadequação do precedente citado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não reapreciar de ofício temas não deduzidos na apelação; (ii) determinar se é possível suscitar, em embargos de declaração, matérias não alegadas no recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta omissão ou contradição, pois examinou integralmente as teses efetivamente deduzidas na apelação, limitadas ao pedido de desclassificação para estelionato, ao reconhecimento da confissão e ao pleito de gratuidade de justiça.

A pretensão de revisão da dosimetria, suscitada apenas nos embargos de declaração, configura inovação recursal, inviável nesta via integrativa, que se limita à correção de vícios elencados no art. 619 do CPP.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça reafirma que embargos de declaração não são meio adequado para inovar teses não apreciadas no recurso principal, nem para provocar novo julgamento da lide (TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 07/12/2023).

O prequestionamento encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

(TJES, Classe: Embargos de declaração nº 0000317-29.2021.8.08.0045, Relator: Des. Subst. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 16/03/2026).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso,
constato que o embargante reprisa as mesmas teses contidas nos embargos de declaração id 17159935, e que foram rejeitadas, conforme acórdão id 18731002.

Como já dito, não é possível o recorrente inovar em sede de embargos de declaração, ainda mais quando não formulou, em apelação, o pedido de revisão da dosimetria.

Importante registrar que a análise do apelo, deu-se de acordo com a pretensão recursal que era a desclassificação para o crime de estelionato (art. 171, do CP), o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), e a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento da pena de multa.

O acusado, em momento algum, durante as razões de apelação, fez menção as matérias contidas nos dois embargos de declaração, sendo nítida a inovação recursal.

Desse modo, não verifico a ocorrência dos vícios da omissão e da contradição, uma vez que a tese suscitada na apelação, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto.

Sobre o tema, novamente cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Caso em que as alegações apresentadas nos embargos, discutindo a correta tipificação do fato, não foram objeto de impugnação na apelação criminal, razão pela qual, não é possível sua apreciação nos embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(grifo nosso)

(TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
,
Relator:
Des.

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07/12/2023
).

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 19207488),

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.